Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Prova pericial. Nomeação de perito. Incumbência do Juízo. Litigância de má-fé. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a parte ré/agravante indicasse o perito ou que apresentasse nova proposta de pagamento de honorários periciais, sob pena do reconhecimento da desistência da prova.
2. A parte agravada requereu, em contrarrazões, a condenação da parte agravante em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) se é legítima a exigência de que a parte indique perito cadastrado que aceite o encargo, sob pena de se considerar a desistência da prova pericial; (ii) averiguar se a parte agravante incorreu em litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. O art. 465, do CPC, estabelece que a nomeação de perito é incumbência do juiz, sendo facultado às partes apenas a indicação de assistentes técnicos.
5. A exigência de que a parte indique perito que aceite o encargo transfere indevidamente ao jurisdicionado uma obrigação que é do juízo, violando o devido processo legal.
6. A ausência de profissionais interessados pelo valor fixado não autoriza a presunção de desistência da prova, sob pena de cerceamento de defesa.
7. Inexistência de elementos que caracterizem litigância de má-fé, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750133-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.04.2024.